Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-39.2006.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001050-39.2006.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (AGRAVADO), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (AGRAVANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTILLE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 029.700.251-16 (ADVOGADO), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO ENE - CPF: 080.486.598-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO (AGRAVANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DECLARAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto visando à reforma de decisão monocrática que manteve o provimento de apelo em favor da parte agravada e negou provimento aos embargos de declaração. A decisão agravada considerou tempestiva a manifestação da agravada sobre as últimas declarações do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo deve considerar a ciência eletrônica registrada em 10/08/2023 ou a intimação realizada pela Secretaria em 15/08/2023; (ii) verificar se a sentença impugnada deve ser anulada por citra petita, ante a ausência de análise de argumentos e pedidos apresentados na manifestação tempestiva da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC prevê que o agravo interno serve para submeter decisão monocrática ao crivo do colegiado, mas não para repetir os fundamentos já decididos.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de dúvida sobre a contagem de prazo devido a procedimentos judiciais conflitantes, deve prevalecer a interpretação que não prejudique a parte, preservando o contraditório e a ampla defesa.

5.

A intimação realizada pela Secretaria em 15/08/2023 prevalece como marco inicial do prazo, sendo tempestiva a manifestação apresentada em 04/09/2023.

6.

A nulidade da sentença está configurada por julgamento citra petita, já que não analisou os pedidos e argumentos contidos na manifestação apresentada pela parte agravada, violando o princípio dispositivo e o art. 492 do CPC.

7.

A anulação da sentença é necessária para garantir o julgamento completo e efetivo do mérito, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada pela Secretaria do Juízo prevalece como marco inicial da contagem do prazo quando houver dúvida gerada por duplicidade de intimações.

2.

Sentenças proferidas citra petita devem ser anuladas para assegurar o julgamento integral dos pedidos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492, 637, 932, V, 1.011, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017;

·

TJMT, AgInt no AI nº 1015578-42.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2020;

·

TJMT, N.U 0002285-10.2016.8.11.0038, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
GERALDO DE CASTRO RIBEIRO,
com o fito de reformar a decisão que negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão que deu provimento ao apelo apresentado pela ora agravada (ID 253443196).

Para tanto, o ora agravante aduz que com a fundamentação exposta no
decisum
não se identifica nenhuma súmula ou jurisprudência dominante deste Colendo Tribunal Estadual ou muito menos de quaisquer dos Egrégios Tribunais Superiores, seja o STF ou o STJ, de modo que não caberia o julgamento monocrático.

Sustenta que, utilizar um julgado proferido pela Colenda Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não denota jurisprudência dominante do próprio Tribunal como um todo, pois, se essa fosse a verdade, a decisão monocrática teria que, no mínimo, demonstrar a referida jurisprudência dominante, o que não se verifica.

Defende que a Lei n.º 11.419/2006 (que disciplina a informatização do processo judicial) prevê a criação de Diário de Justiça eletrônico e, na dicção do art. 4º, §2º, substituirá qualquer outro meio e publicação oficial, salvo os casos que, por lei, exigem intimação pessoal. Logo, sobressai a prevalência da intimação eletrônica via portal de intimação sobre a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça, de maneira que intempestiva a manifestação apresentada pela parte ora agravado, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ser “citra petita”
(ID 259184195 – fls. 3720/3734).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 260129674 - fls. 3746/3763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a
reforma da decisão que que negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão que deu provimento ao apelo apresentado pela ora agravada.

Contudo,
como bem destacado na decisão ora vergastada, ressai dos autos que a Sentenciante entendeu pela intempestividade da impugnação às declarações prestadas, uma vez que considerou a data de 14/08/2023 como o marco inicial para contagem do prazo, com base na ciência eletrônica do advogado em 10/08/2023, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início no dia útil subsequente à data de ciência, portanto, em 14/08/2023, encerrando-se em 01/09/2023.

Por outro lado, a defesa argumenta que a intimação foi realizada em 15/08/2023, razão pela qual o prazo final dar-se-ia em 05/09/2023.

Como se vê, no caso, há uma divergência quanto à data correta para início da contagem do prazo para impugnação às últimas declarações prestadas pelo inventariante.

E, quanto à matéria, perfilho do entendimento de que não pode a parte ser prejudicada diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo, como no caso de duplicidade de intimações válidas.

Ora, na hipótese, em que pese o advogado que patrocina a ora agravada, Dr. Evandro Carlos do Vale tenha registrado ciência em 10/08/2023, certo é que, em 15/08/2023, a Secretaria impulsionou o feito, nos termos da Portaria nº. 001/2019/GAB, a fim de intimar a parte ora agravada para se manifestar sobre as últimas declarações, senão vejamos:

“Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito às partes interessadas para que manifestarem sobre as últimas declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 637, CPC
.” (ID 218000881 – fls. 3157)

Logo, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação realizada pela Secretaria, em 15/08/2023, de modo que o prazo final para a parte manifestar sobre as últimas declarações deu-se em 05/09/2023, razão pela qual a petição apresentada em 04/09/2023 é tempestiva.

Nesse contexto, a sentença é flagrantemente nula, por incorrer em inafastável julgamento “
citra petita”
, na medida em que deixou de analisar os argumentos lançados pela parte apelante na indigitada impugnação às declarações.

Assim, necessário se faz o retorno dos autos à origem para que as matérias arguidas na impugnação apresentada pela ora agravada sejam analisadas, o que
é relevante para o deslinde do litígio, podendo conduzir a desfecho totalmente diverso àquele a que chegou a Julgadora singular, sobretudo se considerada a grande litigiosidade existente entre as partes litigantes, que conduziu ao ajuizamento de diversas demandas atreladas a esta ação de inventário.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Araputanga contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município e deu provimento ao recurso da empresa Econst Construções e Empreendimentos LTDA - ME, anulando a sentença proferida em primeiro grau em razão de julgamento citra petita. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para prolação de nova sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento monocrático que anulou a sentença e deixou de conhecer o recurso de apelação do Município, por falta de interesse recursal, violou o princípio da colegialidade, especialmente à luz da alegação de complexidade da matéria e da necessidade de apreciação pelo órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação de sentenças em casos de julgamento citra petita, quando o juiz de primeiro grau deixa de apreciar integralmente os pedidos das partes, conforme o princípio dispositivo e o art. 492 do CPC
.
4.
O art. 932, V, c/c o art. 1.011, I, do CPC autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou contrariedade a entendimento consolidado, o que se verifica no presente caso, em razão do vício de julgamento da sentença recorrida
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A decisão monocrática de anulação de sentença proferida citra petita é admissível para assegurar o julgamento completo e efetivo dos pedidos deduzidos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 932, V, e 1.011, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; TJMT, AgInt no AI nº 1015578-42.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2020.
(TJMT - N.U 0002285-10.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS E VENDA CASA DE SEGUROS - CITRA PETITA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS PEDIDOS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

A sentença proferida que deixa de considerar as particularidades do caso concreto e não enfrenta todos os pedidos formulados é nula, por citra petita, impondo-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito, após o exame de todas as questões apresentadas
.
(TJMT - N.U 1005573-14.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita
, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014).

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 458 DO CPC/73 E ART. 93, IX DA CF - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
A fundamentação das decisões judiciais trata-se de uma garantia do Estado Democrático de Direito, e a sua inobservância acarreta a nulidade da decisão proferida nos termos do art. 93, IX da CF
. Apesar de o artigo 319 do CPC/73 considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor se não contestada a Ação, a revelia por si só não impõe a automática procedência da Ação e nem pode ser o único fundamento da sentença, uma vez que ainda caberá ao juiz analisar os pedidos contidos na inicial.
(TJMT - APL: 00007291720118110080 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/08/2017).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO ESBOÇO DE PARTILHA ELABORADO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. De acordo com o art. 652 do CPC/15 e com o art. 2.016 do CC/2002 (aplicável ao caso, considerando-se a data da abertura da sucessão),
é descabida a simples homologação de plano de partilha apresentado pelo inventariante quando há manifesta discordância de herdeiro acerca da composição e da divisão do patrimônio a ser partilhado nos termos em que elaborado o plano, devendo, neste caso, haver o julgamento da partilha pelo Magistrado que preside o inventário, ao qual também incumbe se manifestar de forma específica e fundamentada sobre todos os pontos suscitados na impugnação apresentada
. DERAM PROVIMENTO, DESCONSTITUINDO A SENTENÇA. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70070345533 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 13/10/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2016).

Dessa forma, deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação apresentada pela apelante sobre as últimas declarações apresentadas pelo inventariante, o que conduz à declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos do Juízo de origem para análise das matérias e pedidos constantes da referida petição.

Então, sem que tenha o ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025